Tribunal: TJES
Processo: 5003704-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003704-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ADRIANA APARECIDA MARINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e obscuridade no reconhecimento de Termo de Compromisso como causa interruptiva da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade ao aplicar o regime jurídico consumerista e reconhecer a interrupção do prazo prescricional; (ii) estabelecer se a fundamentação adotada supre os requisitos de clareza exigidos pelo sistema processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção ocorre quando o julgador deixa de decidir ponto sobre o qual deveria se pronunciar, não se confundindo com a rejeição das teses ou argumentos deduzidos pelas partes.

O vício da obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza que compromete a compreensão das razões de decidir ou do dispositivo, o que não se verifica no caso analisado.

O acórdão embargado define expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao considerar as vítimas do desastre ambiental de Mariana como consumidores por equiparação, nos moldes do art. 17 da referida lei.

A aplicação do regime consumerista atrai a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para a reparação de danos.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado em 26/10/2018 interrompe o fluxo do prazo prescricional conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, restando a fundamentação clara e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização de embargos de declaração para fins de reforma da decisão é inviável quando inexistem vícios reais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: arts. 17 e 27 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003704-63.2025.8.08.0000 EMBARGANTE: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

EMBARGADO: ADRIANA APARECIDA MARINO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 15884324) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face de ADRIANA APARECIDA MARINO.

Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de omissão quanto à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, reiterando que a ausência de relação de consumo direta ou por equiparação impõe a observância do prazo prescricional de 3 (três) anos do Código Civil. Aduz, ainda, obscuridade no reconhecimento do Termo de Compromisso de 2018 como causa interruptiva da prescrição, afirmando que o ajuste restringia-se a danos de natureza civil e não contemplava a interrupção de prazos fundados no CDC, o que evidenciaria a prescrição da pretensão autoral ajuizada em 2021.

Com isso, requer o provimento dos aclaratórios para reformar o acórdão, eliminando os vícios apontados.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Com efeito, o vício da
obscuridade
é caracterizado pela falta de clareza no conteúdo da decisão judicial. A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,

"
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si. [...]
" (in EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão recorrido não está maculado pelos vícios apontados.

Quanto à omissão, o v. Acórdão examinou especificamente cada circunstância apontada nos aclaratórios, não havendo que se falar em ponto suscitado pelas partes que não foi decidido.

O voto condutor do Acórdão foi claro ao apontar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso, de modo que as vítimas do rompimento da Barragem de Fundão devem ser consideradas como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.

Desse modo, o dano moral individual decorrente do desastre ambiental em Mariana-MG, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC.

Ainda, restou evidente que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana interrompeu o prazo prescricional, com reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, em 26/10/2018.

Logo, de igual modo, também não prospera a alegação de obscuridade no
decisum
vergastado, haja vista que foi claro em fundamentar suas conclusões.

Ante o narrado, é notório que o embargante não aponta vícios reais, mas busca a reforma da decisão pela via inadequada.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.